Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715163-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: MARCIO CLEIK FURTADO BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0712313-50.2018.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) formulado pela agravante (id 151837636 dos autos originários). A agravante narra que propôs a ação originária para o recebimento de crédito decorrente da venda de produtos ao agravado. Relata que foi realizada pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) em 26.8.2020. Alega que transcorreram mais dois (2) anos desde a última pesquisa, o que evidencia a possibilidade de existência de bens nas contas bancárias do agravado. Sustenta que a pesquisa reiterada de bens do executado pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) é uma medida possível conforme o Conselho Nacional de Justiça. Transcreve julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor de sua tese. Pede o provimento do agravo de instrumento para determinar a pesquisa reiterada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O preparo recursal foi recolhido (id 45924797 e id 45996220). Esta Relatoria intimou a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da intempestividade (id 46039818). A agravante manifestou ciência e ausência de interesse em responder ao despacho (id 46477796). Brevemente relatado, decido. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos. É imprescindível que a parte manifeste seu inconformismo no prazo fixado pela legislação processual para se obter a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal. A preclusão resta caracterizada com o transcurso do prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa nos moldes do art. 223 do Código de Processo Civil.[1] A agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0712313-50.2018.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o seu requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) (id 151837636 dos autos originários). A mencionada decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24.3.2023 conforme certificado nos autos (id 153463479 dos autos originários). O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou ciência pela agravante em 27.3.2023. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação eletrônica se sobrepõe à publicação no Diário de Justiça Eletrônico, de modo que a agravante foi intimada no dia 27.3.2023 no caso concreto.[2] O prazo de quinze (15) dias para interposição do agravo de instrumento previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil teve início aos 28.3.2023 e esgotou-se aos 20.4.2023.[3] A agravante interpôs o recurso somente aos 24.4.2023 e, portanto, de forma intempestiva. A ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.747.499/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7.6.2022, Diário de Justiça eletrônico de 17.6.2022. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.853.695/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.2.2022, Diário da Justiça eletrônico de 21.2.2022. [3] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.